Tribunal: STF
Processo: Rp 1359
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-28
Data de publicação: 1987-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DISPENSA DE CONCURSO PARA PRIMEIRA INVESTIDURA, EM CARÁTER EFETIVO,
NOS CARGOS DE AUDITOR E PROCURADOR DO CONSELHO DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA, COM VIOLAÇÃO DO ART. 97, PARAGRAFO 1.,
COMBINADO COM O ART. 13, V, DA C.F..
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE,
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 46 E SEU PARAGRAFO ÚNICO
DA LEI 5.033, DE 18/6/1982, NA REDAÇÃO DA LEI N. 5.292, DE
17/12/1985, DO ESTADO DO PARA.